Tribunal: TJES
Processo: 5004447-68.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fraldas
Data de julgamento: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004447-68.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS e outros
RECORRIDO: MARIA LOSQUINHOS
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 2715377).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES
, verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que a recorrida não pleiteia medicamento, mas a concessão de fraldas geriátricas;
c)
que apesar da recorrida comprovar que as fraldas são necessárias, elas não são fornecidas pelo SUS;
d)
que o pedido autoral trata-se de um insumo de higiene pessoal;
e)
que a característica do produto afasta a imposição de ordem para a atuação do Poder Público;
f)
que a recorrida deve-se utilizar do Programa “Aqui Tem Farmácia Popular”;
g)
que os pedidos da inicial merecem ser julgados improcedentes.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se é atribuição do ente público o fornecimento de fraldas geriátricas pleiteadas pela recorrida.

A sentença do juízo
a quo
condenou o Município de São Mateus/ES e o Estado do Espírito Santo a fornecer fraldas geriátricas a recorrida, conforme prescrição médica.

Todavia, o ente municipal se insurge em face da sentença, alegando que o pedido da inicial merece ser julgado improcedente, em razão das características do produto e também porque não é o SUS que fornece as fraldas geriátricas, pois trata-se de insumo de higiene pessoal.

Pois bem, nos termos do art. 196 da CRFB/88
1
, a saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo assegurado o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde.

Nessa esteira, o art. 198 também do texto constitucional, estabelece que o Sistema Único e Público de Saúde (SUS) atua pela integralidade de atendimento.

Outrossim, compete ao Poder Público, independentemente da esfera institucional a que pertença, a responsabilidade de cuidar do sistema de saúde posto à disposição da população, o que permite ao cidadão direcionar a busca por seus direitos a qualquer dos entes públicos.

Assim, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios detêm competência comum para cuidar da saúde e assistência pública, consoante dispõe o artigo 23, inciso II, da CRFB/88
2
.

Dessarte, o SUS é custeado pela União, Estados, Municípios e Distrito Federal, de forma concorrente, podendo qualquer um dos entes federativos ser judicialmente interpelado, pois a competência é solidária entre eles para a prestação do serviço de saúde à população.

No caso em apreço, o receituário médico (ID. 2715339) atesta de forma clara a necessidade da recorrida em receber o insumo especificado (fraldas geriátricas). Logo, não se trata somente de política assistencial, mas serviço de promoção, proteção e recuperação da saúde.

Por conseguinte, como a ação visando ao fornecimento de medicação, tratamento médico ou procedimentos cirúrgicos pode ser proposta em face de quaisquer dos entes da Federação, independentemente de qualquer divisão efetuada pela Lei n.º 8.080/90, tendo inclusive, a Excelsa Corte em sede de repercussão geral
3
, firmado entendimento nesse sentido, não há que se falar em desobrigação do ente municipal em cumprir as determinações exaradas na sentença do Juízo
a quo,
pois, nos termos dos art. 17, inciso VIII, e do art. 18, inciso V, da Lei n° 8.080/96
4
, tal determinação é medida impositiva.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença tal como proferida.

Sem custas processuais força legal.

Condeno a parte recorrente em honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte recorrente se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

1
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

2
Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

3
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator Min. Luiz Fux, Plenário, julgado em 05/03/2015)

4
Art. 17. À direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) compete: (...) VIII - em caráter suplementar, formular, executar, acompanhar e avaliar a política de insumos e equipamentos para a saúde. (...) Art. 18. À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) compete: V - dar execução, no âmbito municipal, à política de insumos e equipamentos para a saúde;

EMENTA

EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL. DESDOBRAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE. INSUMO. ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE. PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS A FORNECEREM AS FRALDAS GERIÁTRICAS - 90 FRALDAS/MÊS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SEM CUSTAS PROCESSUAIS POR FORÇA LEGAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.